Tribunal: STF
Processo: ARE 1256435
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que negou provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática, assim ementada (eDOC 3, p. 206):
    “TUTELA PARCIALMENTE ANTECIPADA - Lei Municipal de São Caetano do Sul n. 3.998/2001, a dispor sobre normas para instalação e funcionamento de estação de rádio base (ERB) - Pretensão de inconstitucionalidade - Ausência de ilegalidade ou arbitrariedade - Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da CF/88), o que não conflita com a competência do Município para legislar sobre os assuntos de interesse local, promover o ordenamento territorial, planejar e controlar o uso e a ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, incisos I, II e VIII, da Constituição Federal - Revogada tutela parcialmente antecipada em primeiro grau.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 351).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; 21, IX; 22, IV; 24, VI e XII; 30, I e II; e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 385):
    “o Município não tem competência para determinar de que forma e com a observância de quais requisitos técnicos poderão ser instaladas e funcionar estações de telecomunicações em seu território, como ocorreu com a edição da Lei Municipal n°. 3.998/2001. É de se reconhecer, ainda, que diante de tais circunstâncias, o Município está interferindo e dificultando injustificadamente a expansão das redes de telefonia e, consequentemente, a prestação de serviços de telecomunicações essenciais e de notório interesse coletivo.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 3, p. 385):
    “o Município agravou as condições para prestação dos serviços de telecomunicações, criando requisitos técnicos não estabelecidos pelo Poder Concedente, a União Federal, único ente autorizado a legislar sobre o assunto e violando legislação federal preexistente.” 
    A Presidência Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 4, p. 28).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os municípios tem competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, tendo em conta a existência de assunto de interesse local, bem como a autorização para que os entes municipais disciplinem o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIREITO DE CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.10.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nele compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Mera alegação de existência de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento do feito para a a Justiça Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (ARE 780.070-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 632.006-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2.12.2014).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente